Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÕNICA. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva de réu acusado de tentativa de homicídio praticada contra seu irmão, substituindo-a pela monitoração eletrônica (medida cautelar diversa da prisão).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se a prisão preventiva do réu é necessária para garantir a ordem pública ou se medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são suficientes para resguardar os objetivos da cautela penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de elementos concretos que indiquem periculosidade atual do réu que justifique a manutenção da prisão preventiva.
4. A monitoração eletrônica, no contexto de condições pessoais favoráveis do réu, como residência fixa, trabalho estável e ausência de comportamento que indique risco à vítima, mostra-se suficiente para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.